Tribunal: TJBA
Processo: 8039742-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039742-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANAILTO DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DOS PROCESSOS. JULGAMENTO PROFERIDO APÓS ADMISSÃO DO IRDR. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher pretensão recursal do ente estatal com efeitos infringentes, denegou a segurança anteriormente concedida em mandado de segurança no qual se discute o direito à promoção automática de policial militar com fundamento na alegada extinção das patentes de cabo e subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997, sustentando o embargante omissão decorrente do julgamento ocorrido após a admissão do IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000, que determinou a suspensão dos processos sobre a mesma matéria, com pedido de anulação do acórdão e restabelecimento do sobrestamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é nulo o acórdão que apreciou o mérito do recurso após a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que determinou a suspensão obrigatória dos processos que versam sobre idêntica controvérsia jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A admissão do IRDR impõe a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão jurídica, nos termos do art. 982, I, do CPC, com a finalidade de preservar a isonomia e a segurança jurídica. 4. O IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000 foi admitido em maio de 2025 para definir a existência de direito automático à promoção com base na alegada extinção de graduação prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997 e na Lei nº 11.356/2009. 5. O mandado de segurança em análise discute a mesma tese jurídica submetida ao incidente repetitivo, havendo identidade entre os objetos. 6. O acórdão embargado foi proferido em outubro de 2025, após a ordem de suspensão determinada com a admissão do IRDR, em desrespeito ao sobrestamento obrigatório. 7. O julgamento que altera o resultado da lide durante o período de suspensão configura erro in procedendo e compromete a validade do pronunciamento jurisdicional. 8. A anulação do acórdão é necessária para restabelecer a regularidade processual e assegurar a aplicação da tese vinculante a ser firmada no IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A admissão de IRDR impõe a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica. 2. O julgamento proferido após a determinação de sobrestamento configura erro in procedendo e acarreta nulidade do acórdão. 3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes para anular decisão proferida em desrespeito à suspensão decorrente de IRDR. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06